Tribunal: TJSP
Processo: 1502073-66.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502073-66.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
JOSÉ APARECIDO DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, sem excluir de ofício a cobrança da taxa de lixo, vencido o Relator sorteado,
que declara, e o 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz, des. Octavio Machado de Barros.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1502073-66.2016.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: JOSÉ APARECIDO DO NASCIMENTO
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 21.952
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas –
Exercícios de 1997 e 1998 – Extinção do feito – Erro formal
passível de emenda ou substituição – LEF, artigo 2o, § 8o e
STJ, Súmula, 392 – Sentença reformada. Recurso provido.
Apelação contra sentença que extinguiu a execução
fiscal1 do IPTU, exercícios de 1997 e 1998, nos termos do artigo 924,
inciso I, do CPC, por ausência de pressuposto material de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo. Inconformada, a apelante
sustenta que os títulos executivos atendem os requisitos legais e que são
constitucionais as Taxas cobradas pela Municipalidade, razão pela qual
pugna pela reforma da sentença.
Recurso recebido e processado em seus regulares
efeitos, sem resposta.
Relatado.
De fato, o título executivo desatende os requisitos do
art. 202, inciso III, do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o, inciso
III, da Lei no 6.830/1980, por falta de fundamentação legal da dívida, a
1 Valor da execução em 18/11/16: R$2.711,72.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprometer sua liquidez, certeza e exigibilidade, além de obstar o efetivo
direito à ampla defesa.
Contudo, a extinção do processo foi prematura, porque
a Municipalidade não teve a oportunidade de emendar o título para sanar
as falhas comprometedoras da ampla defesa do executado, em consonância
com o artigo 2o, § 8o, da LEF, que assim dispõe: Até a decisão de primeira
instância a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída,
assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. No
mesmo sentido também enuncia a SÚMULA 392, do STJ: A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
Aliás, esta 14a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo assim tem se pronunciado sobre o tema:
EXECUÇÃO FISCAL
Município de
Tremembé IPTU e Taxas Sentença reconhecendo
de ofício a nulidade da CDA por falta de
fundamentação legal e forma de cálculo dos juros
Inadmissibilidade - Erro formal passível de emenda ou
substituição, nos termos do artigo 2°, § 8°, da Lei
6.830/80 e da Súmula no. 392 do STJ
Extinção
afastada
-
Recurso
PROVIDO
(Apelação
no
0000952-76.2007.8.26.0634; Relatora Desa MÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERRANO; Comarca:
Tremembé; Data
do
julgamento: 15/12/2016).
APELAÇÃO Execução Fiscal Omissão
do dispositivo legal
Nulidade da CDA

Inadmissibilidade Erro formal passível de emenda
ou substituição Art. 2o, § 8o, da LEF Súmula no 392
do STJ
Sentença anulada
Recurso Provido
(Apelação no 0004525-83.2011.8.26.0634; Relator
Des.
HENRIQUE
HARRIS
JÚNIOR; Comarca:
Tremembé; Data do julgamento: 02/02/2017).
Daí porque, dá-se provimento ao recurso para que
seja dada vista à Municipalidade para, querendo, emendar ou substituir a
CDA.

OCTAVIO MACHADO DE BARROS

Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.311.
Apelação Cível no 1502073-66.2016.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelado: José Aparecido do Nascimento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Taxas de limpeza pública
(coleta de lixo) e de prevenção e extinção de
incêndios.
Exercícios
de
1997
e
1998.
Reconhecimento de nulidade das certidões de
dívida ativa e de inexigibilidade da cobrança da
taxa de prevenção e extinção de incêndios.
Extinção do processo. Inadmissibilidade. Títulos
executivos que não mencionam o fundamento
legal das cobranças e o termo inicial dos encargos
incidentes sobre a dívida. Erros formais passíveis
de emenda. Possibilidade de substituição das
certidões. Inteligência do artigo 2o, § 8o, da Lei
6.830/80 e do artigo 317 do Código de Processo
Civil.
Taxa de prevenção e extinção de incêndios.
Exercícios de 1997 e 1998. Descabimento das
respectivas cobranças. Serviço que beneficia toda
a
comunidade,
não
um
contribuinte
individualmente considerado. Inteligência dos
artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do
Código
Tributário
Nacional.
Recurso
parcialmente provido.
Taxa de limpeza pública (coleta de lixo).
Exercícios de 1997 e 1998. Descabimento das
respectivas cobranças. Serviço que beneficia toda
a
comunidade,
não
um
contribuinte
individualmente considerado. Inteligência dos
artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do
Código Tributário Nacional. Matéria de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública. Reconhecimento “ex officio”.
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de São Bernardo do Campo em face de José Aparecido do Nascimento
com vistas a cobrança de imposto predial e territorial urbano, bem como de taxas
de limpeza pública (coleta de lixo) e de prevenção e extinção de incêndios dos
exercícios de 1997 e 1998.
Reconhecida, de ofício, nulidade das certidões
de dívida ativa e ilegitimidade da cobrança da taxa de prevenção e extinção de
incêndios, extinguiu-se o feito (folhas 10/21). Daí por que apela tempestivamente
o município: sustenta hígidos os títulos executivos; argui possível a emenda para
sanar eventuais vícios; aduz legítima a cobrança das taxas e requer
prosseguimento da execução.
Recebido e processado, o recurso não foi
contrariado, pois não há notícia de citação do executado.
Eis, sucinto, o relatório.
O apelo comporta parcial provimento.
Com efeito.
Os títulos executivos não mencionam, por erro
formal, o fundamento legal dos tributos e o termo inicial dos encargos sobre eles
incidentes (artigo 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80). Tais omissões impossibilitam
o controle da legalidade da exação, tanto pelo juiz como pelo contribuinte; cuida-
se de vício que impede o exercício da defesa em toda a sua plenitude.
De admitir, porém, assistir à Fazenda Pública o
direito, nos termos do estatuído no artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, de emendar ou
substituir, até a sentença dos embargos, a certidão de dívida ativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Eis o que proclama o Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSO CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
CDA
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA ATÉ A
PROLAÇÃO DA SENTENÇA. 1. A Fazenda Pública pode substituir ou emendar
a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o
do art. 2o da Lei 6.830/80. 2. Não é possível o indeferimento da inicial do
processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a
oportunidade de emenda ou substituição do título. 3. Recurso especial provido.”
(recurso especial 755993/SP, relatora Ministra Eliana Calmon).
O artigo 317 do Código de Processo Civil
estabelece a necessidade de o juiz permitir o saneamento dos vícios processuais
com vistas ao proferimento de sentença de mérito, “in verbis”:
“Art. 317. Antes de proferir decisão sem
resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se
possível, corrigir o vício.”
Força é, portanto, conceder ao exequente, antes
de levar a cabo a extinção do feito, oportunidade de emendar ou substituir os
títulos executivos.
Quanto
às
taxas,
mister
reconhecer
a
ilegitimidade destas.
Taxas são, nos termos do artigo 77, “caput”, do
Código Tributário Nacional, tributos vinculados, correspondentes a serviços
específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte. Bem
por isso, descabida a cobrança daquelas referentes à prevenção e extinção de
incêndios e à limpeza pública, que tais serviços beneficiam toda a comunidade,
não apenas o executado. Houve desrespeito ao estatuído no artigo 145, II, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magna Carta. A propósito, ensina ROQUE ANTONIO CARRAZZA, “in”
“Curso de Direito Constitucional Tributário”, 6a edição, São Paulo: Malheiros
Editores, página 282:
“Já os serviços públicos específicos, também
chamados singulares, são os prestados 'uti singuli'. Referem-se a uma pessoa ou a
um número determinado (ou, pelo menos, determinável) de pessoas. São de
utilização individual e mensurável. Gozam, portanto, de divisibilidade, é dizer,
da possibilidade de avaliar-se a utilização efetiva ou potencial, individualmente
considerada. É o caso dos serviços de telefone, de transporte coletivo, de
fornecimento domiciliar de água potável, de gás, de energia elétrica etc. Estes,
sim, podem ser custeados por meio de taxas de serviços.”
A limpeza pública e a prevenção e extinção de
incêndios atingem a população em sua integralidade; não é possível a divisão
desses serviços entre os contribuintes, individualmente considerados, pois trata-
se de todas as ruas, avenidas, parques, praças etc. Não há como atribuir o
respectivo custeio somente a proprietários de imóveis. Eis o entendimento da
câmara sobre o assunto, expresso na ementa do seguinte julgado, relator o
eminente Desembargador Wanderley José Federighi:
“TAXAS MUNICIPAIS
Contribuinte que
efetivou voluntariamente o pagamento de taxas de limpeza pública e conservação
de vias e logradouros públicos, durante os exercícios de 1993 a 1998

Insurgência da contribuinte, após reiteradas decisões de nossas Cortes que
consideram inconstitucional e ilegal a cobrança das referidas taxas, na forma
adotada pelo Município de São Paulo Serviços efetivamente indivisíveis e não
específicos Inexigibilidade da cobrança Jurisprudência abundante sobre o
tema Repetição de indébito admitida Recurso voluntário desprovido
Recurso ex officio parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PRELIMINARES

Irregularidade
da
representação processual, ausência de documentos essenciais à propositura da
demanda e prescrição Descabimento Preliminares rejeitadas” (apelação
888.804-0).
O mesmo caminho tem sido trilhado pelo
Supremo Tribunal Federal, como se verifica da ementa de aresto atinente a caso
semelhante, relator o ilustre Ministro Sepúlveda Pertence:
“Taxa de limpeza pública instituída pelo
Município de Araras: inconstitucionalidade, conforme jurisprudência pacífica do
Tribunal, por ter como fato gerador prestação de serviço não específico nem
mensurável, indivisível e insusceptível de ser referido a determinado
contribuinte.” (agravo regimental no recurso extraordinário 355.462-0 São
Paulo).
Registre-se que embora denominada taxa de
limpeza pública, o fato gerador refere-se, também, ao serviço de coleta, remoção
e destinação de lixo, conforme artigo 197 da Lei Municipal 1.802/69.
Imperioso ressaltar, ademais, inaplicável à
espécie o disposto nas Súmulas Vinculantes 19 (“A taxa cobrada exclusivamente
em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de
lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da
Constituição Federal.”) e 29 (“É constitucional a adoção, no cálculo do valor de
taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado
imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra.”) do
Supremo Tribunal Federal, que o fato gerador da taxa em comento engloba
também o serviço de limpeza pública (artigo 69 da Lei Municipal 2.454/77).
Eis o que já decidiu esta corte em caso assaz
semelhante ao ora analisado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“ART. 543-B, § 3o, DO CPC RETRATAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE. O Acórdão recorrido reconheceu a ilegalidade da taxa de
coleta de lixo do Município de São Caetano do Sul, pois esta tem como fato
gerador não só a remoção de lixo domiciliar, mas também a limpeza de vias e
logradouros públicos. Não há, assim, decisão conflitante com a jurisprudência
predominante do C. STF, que considera constitucional a taxa cobrada
exclusivamente em função da coleta, remoção, tratamento e destinação de lixo,
razão pela qual não há retratação a ser feita. DECISÃO MANTIDA.” (apelação
994.09.373771-2, relator Desembargador Carlos Giarusso Santos).
Ressalte-se: ainda que o fato gerador dissesse
apenas com os serviços de coleta, remoção e destinação de lixo, também,
ilegítima se afiguraria a exação. Isso porque a taxa é calculada com base no
metro linear da testada e do metro quadrado do imóvel (artigo 199 da Lei
Municipal 1.802/69). Tal critério não guarda relação com o efetivo custo da
atividade estatal correspondente; ofende ao princípio da igualdade.
Embora a Súmula Vinculante 29 do Supremo
Tribunal Federal reconheça que “é constitucional a adoção, no cálculo do valor
de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado
imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra”, inexiste
óbice a que se reconheça ilegítima a exação por desrespeito ao artigo 150, II, do
mesmo diploma.
Frise-se que taxa é tributo vinculado; sua base
de cálculo deve corresponder ao custo do serviço público prestado ao
contribuinte ou posto à sua disposição. E no tocante à taxa de coleta, remoção e
destinação de lixo não se pode afirmar que imóveis de maior área
necessariamente produzam mais lixo que outros de menor área. Cuida-se de
parâmetro que, aparentemente, não guarda relação com o custo da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estatal.
Leciona Geraldo Ataliba:
“59.3 A hipótese de incidência da taxa é uma
atuação estatal diretamente (imediatamente) referida ao obrigado (pessoa que vai
ser posta como sujeito passivo da relação obrigacional que tem a taxa por objeto).
...........................................................................
“60.2 Efetivamente, se a h.i. da taxa é uma
atuação estatal, referida a alguém, sua base imponível é uma dimensão qualquer
da própria atividade do estado: custo, valor ou outra grandeza qualquer (da
própria atividade).
...........................................................................
“60.9 A base imponível (ou base de cálculo) da
taxa é, geralmente, o custo do serviço. Por isso, por exigência do princípio da
isonomia básico de toda a Constituição e fundamental em matéria tributária
esse custo deve ser repartido entre todos os usuários. Daí que cada qual deva
pagar sua parte, na proporção da intensidade do uso.
...........................................................................
“60.13 Sendo base de cálculo da taxa o custo do
serviço, impõe-se sua divisão pelos usuários. Daí a necessidade de um adequado
critério de repartição desse custo, respeitosa do princípio da isonomia. (...)” ('in'
“Hipótese de Incidência Tributária”, 6a Edição, Malheiros Editores, São Paulo,
página 147, 150 e 152).
No caso “sub examine” não se vislumbra relação
entre o custo do serviço prestado diretamente ao contribuinte e o cálculo do
município para cobrar a taxa de limpeza pública.
No que diz com a taxa de prevenção e extinção
de incêndios, ademais, cumpre lembrar que o serviço respectivo não o presta o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
município de São Bernardo do Campo, mas antes o Estado de São Paulo, por
meio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.
Veja-se, a respeito do tema, decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal, tema 16 da lista das questões constitucionais
com repercussão geral:
“TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO

INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário
tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate
a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo” (recurso
extraordinário 643.247, Plenário, relator Ministro Marco Aurélio).
Convém citar, por oportuno, o seguinte trecho
do acórdão cuja ementa transcreveu-se no precedente parágrafo:
“(...) A segurança pública, presentes a prevenção
e o combate a incêndios, faz-se no campo da atividade precípua, pela unidade da
Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de
impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim (...)”.
Frise-se, por derradeiro: inconstitucionalidade
da cobrança de taxa é matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de
ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Vejam-se, a respeito,
os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OFENSA
AO
ART.
535,
I
E
II,
DO
CPC.
NÃO-OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICA.
PRECEDENTE
DO
STJ.
COISA
JULGADA
INCONSTITUCIONAL.
EXAME
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de
declaração têm como objetivo sanear eventual obscuridade, contradição ou
omissão existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art. 535, I e
II, do CPC, quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa
sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para
embasar a decisão, como ocorrido na espécie. 2. Para abertura da via especial,
requer-se o prequestionamento, ainda que implícito, da matéria
infraconstitucional. Hipótese em que o Tribunal 'a quo' não emitiu nenhum juízo
de valor acerca dos arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, restando ausente seu
necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ. 3.
Importa em deficiência de fundamentação a indicação genérica de afronta aos
arts. 505, 512, 513 e 514 do CPC, sem particularizar em que consistiria o alegado
malferimento, a teor do disposto na Súmula 284/STF. 4. Por se tratar de matéria
de ordem pública, pode o Tribunal de origem conhecer de ofício de questão
envolvendo a existência de inconstitucionalidade de decisão judicial
anteriormente proferida no curso do processo. Precedente do STJ. 5. Tendo o
Tribunal 'a quo' firmado a compreensão no sentido de que a decisão judicial
anteriormente proferida em sede de embargos do devedor seria inconstitucional,
por se chocar com o princípio da razoabilidade por sua falta, e com o da
proporcionalidade por sua inobservância, torna-se inviável o exame dessa matéria
em sede de recurso especial, voltado apenas para uniformização da interpretação
de matéria federal infraconstitucional. 6. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 7.
Recurso especial conhecido e improvido.” (recurso especial 875.653/PR, relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IPTU. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRIBUTO
INVOCADA ORIGINARIAMENTE NA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA
COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1. Embargos de divergência manejados com o
escopo de dirimir dissenso jurisprudencial acerca da não ocorrência de preclusão
para se argüir inconstitucionalidade de tributo em sede de apelação ainda que tal
matéria não tenha sido ventilada no processamento dos embargos à execução. 2.
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão, motivo pelo qual
podem ser originariamente argüidas e apreciadas em sede de apelação. 3. A
inconstitucionalidade de tributo inscrito na Dívida Ativa fulmina pressuposto de
validade da correspondente execução fiscal e deve ser conhecida de ofício, nos
termos do art. 267, § 3o, do CPC. 4. Se é possível apreciar inconstitucionalidade
de tributo em sede de exceção de pré-executividade (AgRg no Ag 1.086.746/RJ,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 19/3/2009; AgRg no Ag
1.051.126/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/2/2009;
AgRg no Ag 888.176/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/6/2008;
AgRg no REsp 600.986/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe 17/3/2008), não há razão para obstar o conhecimento dessa mesma matéria,
de ofício, pelo Tribunal de apelação. 5. Embargos de divergência providos.”
(embargos de divergência 724.888/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves).
Por fim: proclamada ilegitimidade da cobrança
das taxas a execução deve prosseguir para cobrança do imposto. Isso porque as
certidões de dívida ativa discriminam o valor de cada tributo cobrado e, por isso,
não perderam seus atributos de liquidez, certeza e exigibilidade. Daí a viabilidade
de prosseguimento da execução, excluídos os valores das taxas.
Posto isso, pelo meu voto proclamar-se-ia, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofício, ilegítima a cobrança da taxa de limpeza pública e dar-se-ia parcial
provimento ao reclamo: determinar-se-ia o prosseguimento da cobrança apenas
no que toca ao imposto predial e territorial urbano, após conceder-se-ia prazo
para substituição das certidões de dívida ativa para sanar os vícios apontados.

Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
10AF7306
5
14
Declarações de
Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
122751C1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1502073-66.2016.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.